Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0007568-61.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES, GILBERTO BATISTA DE LUCENA, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA, MARCO ANTONIO RODRIGUES NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TADEU NIXON DE SOUZA ALENCAR D E S P A C H O Nada há a prover quanto ao novo petitório de terceiros interessados (ID 48726968). Fica postergada a análise dos pedidos formulados, conforme ressalvado no despacho de ID 48570677. Intimem-se. Após, voltem conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora